Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-97.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800838-97.2020.8.14.0015

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERRITÓRIO QUILOMBOLA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE TERRAS PÚBLICAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. EXCLUSÃO DE IMÓVEIS DO BALANÇO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PARA REVISÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa mineradora contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a declaração de nulidade de instrumento particular de compra e venda de áreas rurais sobrepostas a território quilombola e determinando a exclusão dos bens do balanço patrimonial, diante da ausência de titularidade válida e cancelamento dos registros imobiliários por sobreposição a terras públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões suscitadas consistem em:
(i) suposta omissão quanto aos efeitos possessórios do instrumento particular e aplicação da Súmula 354/STJ;

(ii) alegada ausência de fundamentação quanto ao cancelamento dos registros imobiliários;

(iii) eventual omissão sobre a possibilidade de manutenção dos imóveis como ativos não circulantes no balanço patrimonial, com base na Lei das S.A. e Lei da Liberdade Econômica;
(iv) suposta contradição entre o reconhecimento de efeitos obrigacionais do instrumento e a determinação de exclusão contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito. Limitam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, afirmando que o instrumento particular não transfere propriedade de terras públicas e que os registros das áreas foram cancelados com base no Provimento nº 002/2010-CJCI/TJPA, diante de sua sobreposição a território quilombola, conforme laudos técnicos do ITERPA e INCRA.

5. A eventual proteção possessória decorrente de instrumento inválido não foi reconhecida por ausência de vínculo jurídico válido e pela natureza pública da área. A aplicação da Súmula 354/STJ foi afastada por ausência de litígio possessório válido.

6. A exclusão dos bens do balanço patrimonial foi fundamentada na ausência de propriedade ou posse legítima da empresa sobre os imóveis. O registro contábil de ativos deve refletir a realidade jurídica e patrimonial da companhia, sob pena de afronta à boa-fé contábil.
7. Não há violação à Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), pois a decisão judicial limita-se à proteção de direito coletivo constitucionalmente assegurado e não interfere na liberdade empresarial legítima.
8. Todas as alegações foram devidamente enfrentadas. A irresignação traduz mera tentativa de rediscutir fundamentos já analisados, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A exclusão de imóveis do balanço patrimonial de empresa que ocupa irregularmente terras públicas quilombolas decorre da ausência de titularidade legítima e da impossibilidade jurídica de registro contábil de bem não integrante do patrimônio.

2.

O instrumento particular de compra e venda de terras públicas não produz efeitos possessórios oponíveis ao processo de titulação fundiária de comunidades tradicionais.

3.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 0800838-97.2020.8.14.0015.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALE S.A
. contra acórdão que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800838-97.2020.8.14.0015
, interposta por VALE S.A. em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o Ministério Público alega que a empresa Vale S.A. ocupa irregularmente terras públicas sobrepostas ao território quilombola da AMARQUALTA, fato que impediria o processo de titulação fundiária, destacando que as Fazendas São Jorge e Cachoeira, adquiridas por instrumento particular de compra e venda, estão integralmente inseridas na área quilombola, conforme levantamentos do ITERPA e INCRA.

O Ministério Público formulou pedidos de tutela de urgência e, no mérito, a nulidade do instrumento particular, a retirada dos imóveis do balanço patrimonial da empresa e a condenação em danos morais coletivos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do instrumento particular de compra e venda, determinar a exclusão dos imóveis do balanço patrimonial da empresa e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral coletivo, reconhecendo, ainda, a legitimidade da atuação do Ministério Público.

Em apelação, a VALE S.A. sustentou a inexistência de nulidade do instrumento particular, defendendo que a aquisição por compra e venda transmitiria ao menos a posse, com direito à proteção possessória, e questionou a exclusão dos imóveis do balanço patrimonial sob a alegação de que poderiam ser considerados ativos não circulantes, citando a legislação societária e a necessidade de observância dos princípios da liberdade econômica.

Pleiteou, ainda, reforma quanto à legitimidade do Ministério Público e demais fundamentos da sentença.

O Ministério Público com atuação em segundo grau opinou pelo
desprovimento do recurso, com base na ausência de prova de legitimidade de posse da empresa, e proteção às comunidades quilombolas.

O acórdão recorrido, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo os fundamentos de que o instrumento particular não é apto a transferir a propriedade de terras públicas, gerando efeitos obrigacionais apenas entre as partes e não podendo ser oposto ao processo de titulação quilombola.

Destacou ainda que conforme levantamento técnico do ITERPA, os registros cartoriais relacionados às áreas foram cancelados por força do Provimento nº 002/2010-CJCI/TJPA, o que reforçaria a inexistência de titularidade válida em favor da Vale S.A, confirmando que os imóveis permanecem como terras públicas.

E ainda, fundamentou que a contabilização dos bens em balanço não se justificava, dada a inexistência de domínio válido, além de reconhecer a proteção constitucional dos territórios quilombolas e a legitimidade do Ministério Público na defesa dos direitos coletivos.

Face a decisão, ainda irresignada, a
VALE S.A.
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão quanto: (A) aos efeitos da transmissão da posse reconhecida no instrumento particular, inclusive quanto à proteção possessória e à aplicação da Súmula 354/STJ sobre suspensão de processo expropriatório; (B) aos fundamentos do cancelamento dos registros imobiliários; (C) à possibilidade de manutenção dos imóveis como ativos não circulantes no balanço patrimonial, inclusive quanto à competência do Judiciário e à violação à Lei de Liberdade Econômica.

Alega, ainda, contradição entre o reconhecimento de efeitos obrigacionais do instrumento e a exclusão dos bens do balanço, destacando impacto à transparência contábil e à gestão da companhia.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou Contrarrazões aos aclaratórios, pugnando pela rejeição dos embargos, afirmando que todos os pontos relevantes foram enfrentados e que o recurso não se presta à rediscussão do mérito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos
Embargos de Declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso concreto, os pontos suscitados nos embargos já foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado.

A embargante sustenta omissão do acórdão ao não analisar os efeitos da transmissão da posse e ao deixar de considerar a aplicação da Súmula 354 do STJ e do REsp 1279204/MG. No entanto, tal alegação não subsiste diante da fundamentação exarada no acórdão recorrido, que foi clara ao consignar que os registros das áreas em questão foram cancelados pelo Provimento nº 002/2010-CJCI/TJPA, mantendo-se a condição de terras públicas, e que o Instrumento Particular de Compra e Venda firmado pela Vale S.A. gera apenas efeitos obrigacionais entre as partes, sem transferência da titularidade da propriedade.

A alegação de que o acórdão não teria esclarecido os fundamentos do cancelamento dos registros imobiliários, igualmente não prospera. O julgado deixa claro que os registros das Fazendas São Jorge e Cachoeira foram cancelados pelo Provimento nº 002/2010-CJCI/TJPA, em virtude de sua sobreposição a terras públicas tradicionalmente ocupadas por comunidades quilombolas, conforme apurado por ITERPA e INCRA, com amparo no art. 68 do ADCT e Decreto 4.887/2003.

Ressalte-se que a presunção de legalidade do registro imobiliário pode ser afastada mediante comprovação da nulidade do título, o que restou plenamente evidenciado na instrução, a partir dos documentos e laudos técnicos constantes dos autos.

Assim, o fundamento do cancelamento é a impossibilidade jurídica de registro de domínio particular sobre terras públicas destinadas à titulação quilombola, fato que está exaustivamente fundamentado e motivado no acórdão.

Ainda, segue a mesma sorte a alegação de omissão sobre a possibilidade de manutenção das fazendas como ativos não circulantes no balanço patrimonial, com fulcro no art. 178 da Lei nº 6.404/76, e sobre eventual violação à Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019).

O acórdão apreciou adequadamente a matéria ao determinar a exclusão dos imóveis do balanço, justamente porque, diante da declaração de nulidade dos registros e da natureza pública das terras, a Vale S.A. não detém propriedade ou direito real que possa ser contabilizado como ativo.

O registro contábil de ativo deve guardar correspondência com a realidade jurídica e patrimonial da empresa, sob pena de violação aos princípios da transparência e da veracidade das demonstrações financeiras.

Quanto à alegada intervenção estatal indevida, não se verifica violação à Lei da Liberdade Econômica, pois a determinação judicial visa apenas a resguardar o interesse público e os direitos das comunidades quilombolas reconhecidos constitucionalmente, não incidindo sobre a livre iniciativa ou sobre a gestão ordinária da companhia, mas sim sobre situação excepcional de impossibilidade jurídica de registro contábil de bens não pertencentes ao seu patrimônio.

Por fim, ressalto que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à reiteração de fundamentos já enfrentados e rejeitados. Todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo acórdão embargado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Os pontos ora suscitados traduzem mero inconformismo da parte com o julgamento desfavorável, razão pela qual não merecem acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM OS REJEITO
,
mantendo a decisão
ad quem
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 26/08/2025